Tribunal: TJDFT
Processo: 0716829-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0716829-09.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ PEREIRA DE SOUZA AGRAVADO: DOLACY AZEVEDO COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo e tutela antecipada, interposto por LUIZ PEREIRA DE SOUZA contra a decisão de ID 191477664 (autos de origem) proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de reintegração de posse n. 0741800-89.2023.8.07.0001, revogou a benesse da Justiça gratuita anteriormente deferida, ora agravada, nos seguintes termos: Embargos próprios e tempestivos, motivo pelo qual deles conheço. Em que pesem as alegações do embargante, entendo que sua insurgência não prospera, visto que nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC se mostram presentes, ante a inexistência de obscuridade, omissão ou contradição. Assim, conclui-se que a parte visa, na verdade, a modificação do julgado, motivo pelo qual concluo que maneja recurso inadequado. Dessa forma, rejeito os embargos. Quanto à petição de ID 190770704, de fato, na sentença da ação penal no 0007588-09.2016.8.07.0008 (ID 182254725) restou consignado que o ora autor cadastrou, junto com sua família, 203 lotes de terrenos no solo urbano denominado de Condomínio Mini-Chacaras do Lago Sul junto à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal. Além disso, em uma breve consulta processual, há diversas ações de reintegração de posse ajuizadas pelo autor visando a retomada dos lotes. Em assim proceder, mostra-se inconcebível incompatibilidade com a situação financeira de quem recebe modicamente 1 salário-mínimo. Há de se ressaltar, ainda, que o benefício da gratuidade da Justiça já fora negado/revogado ao autor em outros processos, o que demonstra a sua má-fé. Nesse diapasão, revogo a benesse da Justiça gratuita e determino que a parte autora recolha as custas processuais, bem como pague, ante a nítida má-fé, o décuplo de seu valor a título de multa, que será revertida em benefício da Fazenda Pública distrital e poderá ser inscrita em dívida ativa, nos termos do art. 100 do CPC, tudo no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito. Revogo a decisão de ID 178727652, ante aos fatos apresentados em contestação. Comunique-se à 1a Turma Cível, em especial ao Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho (Agravo no 0753771-74.2023.8.07.0000). Quanto ao pedido contraposto, tratando de uma ação de reintegração de posse, a natureza dúplice permite a sua apresentação, independentemente de recolhimento de custas processuais. Intimem-se. No agravo de instrumento (ID 58430382), a parte requerida, ora agravante, pleiteia “seja recebido o presente recurso no efeito suspensivo, nos termos do art. 558 do CPC, para que se possa evitar o cancelamento da distribuição”, e seja deferida, liminarmente, a tutela antecipada, para conceder a gratuidade, para que o feito não seja paralisado (p. 21). Argumenta que o Juízo de origem fundamentou sua decisão na suposta capacidade financeira do Agravante, com base em informações extraídas de processo criminal, sem considerar a especificidade do presente litígio e as reais condições econômicas do agravante. Acrescenta que o fato de ter ajuizado diversas demandas similares não se traduz automaticamente em capacidade financeira para arcar com os ônus do processo em questão, tendo em vista que os lotes objeto das ações de reintegração de posse foram adquiridos em 1995 e não possuem melhorias realizadas, não gerando, portanto, qualquer fonte de renda para o Agravante. Sustenta que preenche os requisitos legais para a concessão da justiça gratuita, conforme seus, extrato do INSS, extratos bancários, declaração do imposto de renda, declaração de hipossuficiência, anexa aos autos, não havendo razão para a revogação desse benefício. Alega, ainda, que houve distribuição do ônus da prova de forma inadequada, porquanto determinou que era ônus do agravante provar “(v) a legitimidade da posse eventualmente exercida pela ré e a idoneidade da cadeia sucessória por ela anexada aos autos”, sendo que o documento de cessão de direito foi anexado e criado pela parte agravada, cabendo-lhe, portanto, comprovar sua veracidade, nos termos do artigo 429, II, do CPC. Sem preparo, ante o pedido de concessão da gratuidade de justiça recursal. Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. De início, no que concerne à gratuidade de justiça, indefiro o pedido de concessão da benesse. A concessão ou a manutenção do benefício da justiça gratuita não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. O benefício que dispensa a parte do pagamento de taxas e custas processuais, entre outros encargos processuais – não se confunde com a prestação da assistência jurídica gratuita pelo Estado, esta exercida, em regra, pela Defensoria Pública. Entretanto, ambos decorrem da garantia do acesso à Justiça aos necessitados financeiramente. Por essa razão, se exige, para os dois casos, a comprovação da insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV, CF e art. 99, § 2o, do CPC). Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, (a) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural seja dotada presunção de veracidade, nos termos do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, esta presunção é relativa, assim o magistrado tem o dever-poder de avaliar a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do artigo 99, § 2o do mesmo diploma legal. Portanto, o magistrado pode afastar a alegação de hipossuficiência feita se houver documentos ou outros fatos que demonstrem a capacidade financeira do postulante ao benefício. Conclui-se, portanto que a presunção de veracidade decorrente da declaração de hipossuficiência financeira deve ser avaliada caso a caso, de forma a evitar a concessão da gratuidade de justiça a pessoas que nitidamente não se enquadrem na condição de hipossuficientes. Nessa toada, não há suporte legal para a manutenção da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos, como neste caso. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae)e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. A questão decorre de hermenêutica do Direito Constitucional-Tributário e deve ser interpretada restritivamente. As custas judiciais são tributos, são taxas. E não se pode ampliar a faixa de isenção, uma vez que decorre de lei. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175/179). Aliás, registre-se, esta Corte de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional n. 95/2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. Outrossim, a partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), tem-se que as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. No caso, apesar de a parte recorrente afirmar que se encontra impossibilitada de arcar com as custas processuais, não há elementos suficientes que sustentem a alegada situação econômica. Porquanto, a despeito dos documentos juntados, existem indícios que militam em seu desfavor, eis que indicam sua real capacidade financeira. Nesse sentido, assim consignou o juízo a quo, repise-se: Quanto à petição de ID 190770704, de fato, na sentença da ação penal no 0007588-09.2016.8.07.0008 (ID 182254725) restou consignado que o ora autor cadastrou, junto com sua família, 203 lotes de terrenos no solo urbano denominado de Condomínio Mini-Chacaras do Lago Sul junto à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal. Além disso, em uma breve consulta processual, há diversas ações de reintegração de posse ajuizadas pelo autor visando a retomada dos lotes. Em assim proceder, mostra-se inconcebível incompatibilidade com a situação financeira de quem recebe modicamente 1 salário-mínimo. Há de se ressaltar, ainda, que o benefício da gratuidade da Justiça já fora negado/revogado ao autor em outros processos, o que demonstra a sua má-fé. - Negritou-se Pois bem. De fato, seria bem improvável que o autor tivesse como adquirir tantos lotes, alguns de valor milionário (processo n. 0705880-71.2021.8.07.0018), se realmente percebesse tão somente um salário mínimo mensal. Ademais, indubitável que o ingresso de tantas demandas semelhantes a esta, denota, ao menos, neste juízo superficial, possuir patrimônio suficiente para arcar com os ônus das custas processuais, já que aduz ser possuidor dos bens que pretende a reintegração da posse e com militância de advogado particular. Ademais, compulsando outros autos em que o agravante é parte, verifica-se que já houvera apresentação de IRPF em que, além de constar informação de o recorrente ser proprietário de firma individual ou empregador-titular, a inferir-se não ser a aposentadoria sua única fonte de renda, ainda apresentava como componente do grupo familiar, Maria Marta da Silva e Souza, a qual também possui inúmeros processos com o mesmo propósito do recorrente, e não houve apresentação dos dos documentos necessários para análise da gratuidade vindicada, como extratos de todas as contas que possui nos últimos três meses, CTPS, contracheques e outros . Aliado a esta informação, o fato de haver cadastro de 203 lotes em seu nome e de sua família e 13 ações semelhantes à ação que deu origem a este recurso; além de que nos autos dos embargos à execução n. 0009444-41.2017.8.07.0018, o próprio recorrente admitiu ter sido sócio de empresa (ID 53551120) entre outras questões. Assim, tenho que não resta demonstrada a probabilidade do direito. Ressalta-se, ainda, que, do que se extrai do processo n. 0007056-14.2011.8.07.0007, especialmente da petição de ID 37973221 e documentos seguintes, o agravante possui (ou já possuiu) bens imóveis no Vicente Pires de altíssimo valor, tanto que o próprio recorrente informou avaliação do imóvel no montante de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), em 2016, inclusive com parcelamento na chácara 277-A. E não menos importante é o fato de que, nos extratos bancários juntados, não haver qualquer informação de movimentação cotidiana, como despesas rotineiras (gasolina, água, luz, mercado, padaria), a indicar que o agravante possui outra conta utilizada para a subsistência do dia a dia, tendo em vista a pouquíssima movimentação constante na conta bancária apresentada. Ademais, a existência de empréstimos ou inscrições em seu CPF não são elementos aptos a comprovar a hipossuficiência. Registre-se, ainda, que para a concessão do benefício deve-se levar em consideração todos os rendimentos auferidos pela parte recorrente e não as despesas rotineiras (empréstimos, financiamentos, luz, supermercado, gás, água, condomínio, aluguel, telefone), que são variáveis e passíveis de administração. Ante tais fundamentos, conclui-se que a parte agravante não se enquadra nos parâmetros de hipossuficiência e não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. Assim sendo, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo, bem como antecipação da tutela recursal. Em atenção ao disposto no art. 101, §2o, do CPC, ao agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Após o recolhimento do preparo, dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 3 de maio de 2024. CARLOS MARTINS Relator